Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALSIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar a ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida do nome da demandante em cadastro de proteção ao crédito.

2. A alegação de falsidade de instrumento de mandato não foi analisada, por se tratar de inovação recursal. 2.1. Há também óbice à discussão a respeito da matéria na presente oportunidade, pois isso acarretaria a supressão de instância, uma vez que não fora submetida à apreciação pelo Juízo singular.

3. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da parte ofendida. 3.1. Nos casos de inscrição ou manutenção indevida de alguém em cadastro de proteção ao crédito deve prevalecer o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano é presumido (ou in re ipsa). Aliás, a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado prejuízo, bastando, para tanto, que demonstre a ocorrência da inscrição ou manutenção indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, fica evidenciada que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar a consumidora pelo dano extrapatrimonial experimentado.

5. Recurso conhecido e desprovido.